Tribunal: TJSP
Processo: 2216853-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material, omissão e obscuridade, consistentes nos seguinte pontos: julgamento "extra petita" em relação a pedido de reserva de honorários sucumbenciais, pois não houve pretensão recursal nesse sentido; esclarecimento acerca da necessidade, além do trânsito em julgado, de propositura de ação própria para pleito de honorários contratuais; ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material, omissão e obscuridade, consistentes nos seguinte pontos: julgamento "extra petita" em relação a pedido de reserva de honorários sucumbenciais, pois não houve pretensão recursal nesse sentido; esclarecimento acerca da necessidade, além do trânsito em julgado, de propositura de ação própria para pleito de honorários contratuais; ausência de posicionamento acerca da existência de depósito judicial nos autos e se tal fato, ainda que não haja trânsito em julgado, permite a reserva de honorários contratuais; ausência de posicionamento acerca da nulidade da decisão – Razão parcial assiste aos embargantes – Inexistência de pretensão recursal aos honorários sucumbenciais – Necessidade de supressão desse ponto no acórdão - Inocorrência de obscuridade e omissão em relação às demais alegações - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo, apenas para supressão do trecho do acórdão acerca dos honorários sucumbenciais.